Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-07.2021.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-07.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AURELINA SABINA MOREIRA - CPF: 945.551.411-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO – DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000811-07.2021.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AURELINA SABINA MOREIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1000811-07.2021.8.11.0007), ajuizada pela agravante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, IV c/c art. 485, IV, do CPC, ante a inobservância da ordem para que fosse regularizada a representação judicial da autora mediante a juntada de procuração
ad judicia
por instrumento público, eis que, na visão da magistrada, trata-se de formalidade indispensável à hipótese de outorgante não alfabetizado
(cf. Id. no 89030975).

A apelante refuta a necessidade de outorga de procuração advocatícia pública em decorrência da condição de analfabetismo da outorgante, e afirma que a procuração particular apresentada nos autos atente perfeitamente as exigências legais necessárias à validade do negócio celebrado por pessoa não alfabetizada, uma vez que preenche os requisitos estipulados no art. 595 do CC, pelo que p
ede o provimento do recurso para seja reconhecida “
a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial,
(...)
, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao Juízo de origem para análise do mérito
”. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça
(cf. Id. no 75942062).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 89030982, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A condição de analfabetismo em nada interfere na capacidade civil, na verdade, o analfabetismo não representa óbice algum à prática de quaisquer atos da vida civil, no máximo, impõe a necessidade de se atender certa formalidade, como é o caso da exigência da assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas na formalização do negócio por documento particular (CC, art. 595).

Portanto, à luz do art. 595 do CC, o instrumento público não é requisito de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, podendo a sua representação processual ser conferida por meio de procuração particular, bastando que o instrumento esteja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

É a orientação firmada pelo CNJ a respeito da matéria:

“EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSITRATIVO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. Não se mostra razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta para atuação de advogado junto à Justiça do Trabalho seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código Civil) prevê forma menos onerosa e que deve ser aplicada analogicamente ao caso em discussão. 2. Procedimento de Controle Administrativo julgado procedente para recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região que adote providências no sentido de reformar a primeira parte do art. 76 do Provimento 05/2004, de modo a excluir a exigência de que a procuração outorgada por analfabeto o seja somente por instrumento público.” (CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0001464-74.2009.2.00.0000 - Rel. Leomar Amorim - 102a Sessão Ordinária - julgado em 06/04/2010)

E o entendimento consagrado pela jurisprudência deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não é hipótese de indeferimento da petição inicial, haja vista que tal documento não encontra previsão legal, bem como não é indispensável ao julgamento da lide. A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas.” (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1002091-47.2020.8.11.0007, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 23/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.” (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1002185-92.2020.8.11.0007, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 26/05/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1011048-13.2020.8.11.0015, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 26/05/2021)

Então, não há como admitir a premissa decisória estabelecida na sentença para o indeferimento da petição inicial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a de imprescindibilidade da procuração
ad judicia
via instrumento público à regular representação em Juízo da pessoa não alfabetizada, não havendo como subsistir o desfecho decisório sob tal fundamento, até porque a procuração advocatícia vinculada ao Id. no 89030956 atende todos requisitos legais acima mencionados.

Ressalvo, porém, atento às observações do Juízo de origem quanto à repentina distribuição de diversas demandas em nome da autora naquela comarca, que é perfeitamente cabível que o magistrado adote providências voltadas ao controle do desenvolvimento válido e regular do processo e acauteladora do próprio direito do demandante, exercida no âmbito do seu poder geral de cautela, exigindo a apresentação de procuração
ad judicia
atualizada (isto é, assinada em data recente) ou de outros elementos que comprovem a ciência da parte em relação ao feito, e até mesmo a diligência sugerida pelo BMG consistente na conferência pessoal via Oficial de Justiça, desde que a determinação seja devidamente fundamentada, isto é, em razão de indícios de fraude ou de qualquer outra irregularidade, que, coincidentemente ou não, são comumente vistos em demandas massificadas envolvendo revisão/nulidade de contratos bancários. Ou seja, com o retorno dos autos à origem, nada impede que o MM. Juiz exija elementos probatórios que comprovem a autenticidade da outorga da procuração, desde que fundamentadamente, com base, por exemplo, no fato de que, em rápida consulta no sistema PJe, aparece registado ao nome da autora o histórico de, no mínimo, 20 ações distribuídas recentemente, todas elas bastante semelhantes à presente demanda, o que, friso, não representa qualquer juízo de valor sobre a questão, muito menos se trata de

ato de suspeita pessoal contra o advogado, cuidando-se, antes, da constatação de situação que realmente demanda prudência e cuidado por parte do juiz condutor do feito.

Eis, a propósito, o resultado extraído da consulta ao sistema do PJe de 1o Grau:

1.

Proc. no 1003709-90.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

2.

Proc. no 1003708-08.2021.8.11.0007 - 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

3.

Proc. no 1003707-23.2021.8.11.0007 - 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

4.

Proc. no 1003705-53.2021.8.11.0007 - 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

5.

Proc. no 1003702-98.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

6.

Proc. no 1003701-16.2021.8.11.0007 - 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

7.

Proc. no 1001638-18.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

8.

Proc. no 1001637-33.2021.8.11.0007 - 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

9.

Proc. no 1001632-11.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

10.

Proc. no 1001631-26.2021.8.11.0007 - 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

11.

Proc. no 1001628-71.2021.8.11.0007 - 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

12.

Proc. no 1001624-34.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

13.

Proc. no 1001621-79.2021.8.11.0007 - 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

14.

Proc. no 1001620-94.2021.8.11.0007 - 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

15.

Proc. no 1001618-27.2021.8.11.0007 - 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

16.

Proc. no 1001617-42.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

17.

Proc. no 1001616-57.2021.8.11.0007 - 1a

Vara Cível d Comarca de Alta Floresta

18.

Proc. no 1001615-72.2021.8.11.0007 - 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

19.

Proc. no 1001614-87.2021.8.11.0007 - 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

20.

Proc. no 1001613-05.2021.8.11.0007 - 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

Pelo exposto, provejo o recurso, a fim de reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento do feito.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021